Tribunal: TCU
Processo: 020.478/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10957/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 5094/2019-TCU-Primeira Câmara , considerar cumprida a determinação do item 1.8.2 do Acórdão 10346/2017-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo originador TC Processo 032.877/2017-0 . 1. Processo TC- Processo 020.478/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 039.928/2018-7 (MONITORAMENTO). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.